Tribunal: STF
Processo: RE 1521117
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue transcrita:



    CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL. PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal busca alcançar apenas as entidades não estatais que exerçam atividade de interesse coletivo, em colaboração com o Estado, tendo por objetivo incentivar a sociedade civil a suprir as dificuldades do Poder Público em áreas cuja atuação estatal é deficiente, de modo que apenas aquelas entidades beneficentes de assistência social – pessoas jurídicas de direito privado que atendam aos requisitos legais – é que farão jus à imunidade constitucional em relação às contribuições (doc. 670, p. 1).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (docs. 725 e 812).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 93, IX; e 195, § 7°, da mesma Constituição (doc. 830). Para tanto, sustenta-se que:



    [...] no caso em tela, por se tratar o Recorrente de um CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, tem-se que tal entidade não está “a cumprir sua obrigação constitucional” de proporcionar saúde à população, posto que tal obrigação, prevista no art. 30, VII, da Constituição, abarca apenas e tão somente os serviços básicos de saúde (atendimento à saúde = Baixa Complexidade), ao passo que o CISMEPAR se constitui como Associação entre Municípios para oferecer, em conjunto, os serviços de Média e Alta Complexidade, que não são executados na região pelos verdadeiros obrigados: Estado do Paraná e União – Fazenda Nacional. 



    100. O CISMEPAR, portanto, atua de forma paritária às Pessoas Jurídicas de Direito Privado que são consideradas pela Constituição (e pela Lei) como Entidades Beneficentes de Assistência Social. Isto porque atua em substituição ao “Estado” (leia-se Estado em sentido amplo, considerado o Estado do Paraná e a União – Fazenda Nacional), que não garante aos Munícipes da Região o acesso aos serviços de Média e Alta Complexidade. Portanto, faz jus ao gozo da imunidade tributária nos estritos termos das regras que conferem o direito às Pessoas Jurídicas de Direito Privado. 



    101. Inexiste razão, portanto, a perpetuar a lesão a direito do CISMEPAR, pelo que requer, desde já, seja dado provimento ao presente recurso para garantir ao CISMEPAR o direito à fruição da imunidade tributária a que se refere o art. 195, § 7º, da Constituição da República (doc. 830, pp. 51-52).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, saliento que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, colaciono a ementa do mencionado precedente:  



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (grifei).



    Além disso, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 195, § 7°, da Constituição da República abrange apenas as entidades não estatais beneficentes de assistência social que atendam às exigências legais, ou seja, não alcança as pessoas jurídicas de direito público. Nessa linha, destaco o julgamento do Recurso Extraordinário 1.243.414 AgR-EDv/RS, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 12/9/2023:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. COTA PATRONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 195, § 7 º, DA CF/1988. EXTENSÃO ÀS FUNDAÇÕES PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O cerne da controvérsia consiste em saber se uma fundação instituída e mantida pelo Poder Público pode ser enquadrada no conceito de entidade beneficente de assistência social e, por consequência, gozar da imunidade relativa às contribuições sociais (art. 195, § 7º, da CF/1988). 2. Os entes públicos já gozam da presunção de utilidade pública e desempenham, por força de normas emanadas do próprio Estado, atividades de notório interesse coletivo, não cabendo qualquer tipo de compensação de natureza tributária pelo exercício de suas atribuições. 3. A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CF/1988 busca alcançar somente as entidades não estatais que exerçam atividades de interesse coletivo em colaboração com o Estado. Pretende-se incentivar a iniciativa privada a desenvolver atividades de interesse público, em áreas cuja atuação estatal é deficiente. Apenas as entidades beneficentes de assistência social, que atendam aos requisitos legais, farão jus à imunidade. 4. Embargos de divergência rejeitados (grifei).



    No mesmo sentido, transcrevo as seguintes ementas de julgados da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUTARQUIA MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÕES DE SEGURIDADE SOCIAL. IMUNIDADE PREVISTA NO § 7º DO ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RE 1.313.548 ED/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/8/2024 – grifei).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. EXTENSÃO ÀS AUTARQUIAS. IMPOSSIBILIDADE. IMUNIDADE QUE ALCANÇA SOMENTE IMPOSTOS. 1. Não há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de um julgamento que ocorreu regularmente. 3. A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CF busca alcançar apenas as entidades não estatais que exerçam atividade de interesse coletivo, em colaboração com o Estado. Essa imunidade tributária tem por objetivo incentivar a sociedade civil a colaborar com o Poder Público em áreas cuja atuação estatal é deficiente. 4. A imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal – extensiva às autarquias e fundações públicas – tem aplicabilidade restrita a impostos, não se estendendo, em consequência, a outras espécies tributárias, a exemplo das contribuições sociais. 5. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos (RE 831.381 AgR-AgR-ED/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 5/11/2018 – grifei).



    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: RE 1.474.199/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/6/2024; RE 1.508.027/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12/9/2024; e RE 1.308.462/RN, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 4/11/2024.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 1% (um por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator